Tribunal: TJPA
Processo: 0809794-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809794-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINETE DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO VÍCIO MEDIANTE O ARBITRAMENTO PRETENDIDO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º E § 11 DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARINETE DOS SANTOS DIAS
contra o acórdão constante no id nº 5724153, assim ementado:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DIREITO À SAÚDE. PARTE APELADA PORTADORA DE ANEMIA APLÁSICA. NECESSIDADE DE INTERNÁ-LA EM

HOSPITAL ESPECIALIZADO COM SUPORTE PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL

PARA A GARANTIA DA SAÚDE DA RECORRIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL E DE ACORDO COM O QUE PREVÊ O ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (id nº 5849946), a embargante sustentou a omissão no julgado em relação ao seu pedido apresentado em sede de contrarrazões da apelação para que fosse arbitrado honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Requereu, dessa forma, que fosse a decisão reformada, arbitrando-se os honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com base no inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 6320124).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando o teor do acórdão ora embargado, verifico que, de fato, mostra-se ele omisso em relação ao pedido apresentado pela parte apelada de fixação dos honorários sucumbenciais recursais.

Sobre o assunto, o §11º do art. 85 do CPC/2015 assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”.

Pois bem, no caso presente, considerando que os fundamentos meritórios da apelação cível interposta pelo Estado do Pará não foram providos, tendo sido acolhido apenas o seu pedido de redução da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem, entendo que merece ser acolhido o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, seguindo os parâmetros previstos em lei, deve ser majorado os honorários sucumbenciais do importe de R$1.000,00 (mil reais) (conforme fixado na sentença e não combatido por meio de recurso de apelação pelo ora embargante) para a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c § 11 do CPC/15.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pela autora para majorar os honorários sucumbenciais para o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º e §11 do CPC/15.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022